Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-50.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704968-50.2020.8.07.0005 APELANTE: ANDERSON ELIAS BOMFIM APELADO: JONAS MEDEIROS TORRES DECISÃO Defiro, por ora, consulta ao SISBAJUD e INFOJUD, para a busca do endereço de Mayra Madera Bonfim/herdeira do embargante, CPF 036.649.061-36. Em seguida, intime-se o embargado/autor para manifestar-se, devendo informar sobre eventual abertura de inventário, judicial ou extrajudicial. O acesso ao resultado da diligência fica restrito às partes e integrantes da Turma. Providencie a Secretaria o sigilo necessário, ora determinado. I. Brasília/DF, 13/06/2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator